Tribunal: TCU
Processo: 032.800/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11995/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.800/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Lamezon (XXX.939.111-XX); Claudia Zeneide da Rocha Paulino (XXX.661.569-XX); Danielle Martins do Nascimento Oliveira (XXX.644.264-XX); Israel Lopes de Farias (XXX.360.314-XX); Jose Artur de Paiva Veloso (XXX.451.144-XX); Leonardo Cesar Mendes de Miranda (XXX.767.187-XX); Marcio Luiz Martins Junior (XXX.812.706-XX); Maria da Penha Silva (XXX.659.267-XX); Marilene Gomes dos Santos (XXX.738.205-XX); Norma Soares Pires (XXX.716.154-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.